Tribunal: TJDFT
Processo: 0741490-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741490-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO ARAUJO DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., DISTRITO FEDERAL, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., KONECT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S A, GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A., IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR, PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDUARDO ARAÚJO DE SOUZA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo 8a Vara da Fazenda Pública do DF, na AÇÃO POPULAR proposta em face do BANCO BRB, e outros, ora réus/agravados, nos seguintes termos (Decisão ID. 210675475 - autos de origem): “O autor formulou pedido de liminar para suspender os atos de parceria do chamado “Projeto Loan”. Para fundamentar o seu pedido sustenta o autor que ao menos quatro pontos que representam potencial lesão ao patrimônio do BRB e, consequentemente, do Distrito Federal, quais sejam: a) os procedimentos adotados pelo BRB para seleção da empresa Genial Investimentos Corretora de Valores S.A. como seu parceiro estratégico (a fim de verificar-se se houve licitação ou a formalização de dispensa ou inexigibilidade para a contratação); b) os procedimentos adotados pelo BRB para aprovação da reorganização societária (vez que, tendo em conta que a criação das subsidiárias se deu em sede de Assembleia Geral, pela paridade de formas, seria a própria Assembleia Geral o órgão competente para deliberar); c) se houve observância do que dispõe o Art. 28, da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) para a alienação de 49,9% das ações da BRB Financeira; d) desrespeito frontal à Lei 5.721/1971 ao se proceder à alienação de capital superior a 49% das ações. O Ministério Público opinou pelo deferimento da medida (ID 21048326). Para a prolação de qualquer decisão sem o contraditório é indispensável que haja plausibilidade no direito invocado e risco de perecimento do direito, requisitos não satisfeitos neste caso. Vejamos. A potencialidade de lesão a patrimônio público justifica o ajuizamento da ação popular, mas o ato impugnado deve ser nulo, conforme artigo 2o da Lei no 4/717/1965, mas o autor não demonstrou a existência de nulidade, já que afirmou que não há notícia de licitação ou dispensa de licitação, que “aparentemente” não se observou os requisitos legais (ID 209578196 - Pág. 5) e o comunicado não informa sobre a capacidade econômica do potencial parceiro (ID 209578196 - Pág. 6). Verifica-se que não há informações efetivas sobre a realização do negócio questionado, já que o autor se limitou a se referir e anexar os comunicados de ID 209578204 - Pág. 1 e 209578207, o que demonstra que provavelmente não houve a publicidade necessária, mas esse fato não foi mencionado na petição inicial. O representante do Ministério Público afirmou em sua manifestação que apenas depois da instrução será possível verificar eventual nulidade dos atos questionados (ID 21048326) e, de fato, os documentos anexados aos autos não demonstram a existência de indícios de nulidade. Não havendo elementos para supor a regularidade do ato, também não se pode supor a sua irregularidade, portanto, nesta fase de cognição sumária não se identifica a plausibilidade do direito alegado. A alegação de alienação de cotas em percentual superior ao permitido pelo artigo 3o da Lei no 5.721/1971, cuja informação consta do documento de ID 209578207, motivou a manifestação favorável do Ministério Público. No entanto, observa-se que o referido documento traz a informação que o Grupo se comprometeu a adquirir 49,9% (quarenta e nove vírgula nove por cento) das ações da Financeira BRB, não sendo suficiente para demonstrar que o Distrito Federal deixaria de manter o controle acionário do Banco, questão que realmente precisa ser elucidada durante a instrução processual. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Citem-se, observando-se a decisão de ID 209971347.” Em suas razões, o autor alega que a Financeira BRB, subsidiária integral do Banco BRB, criou o "Projeto Logan", com a finalidade de alienar 49,9% (quarenta e nove virgula nove por cento) de suas ações por um preço de R$320.000.000,00 (trezentos e vinte milhões de reais). Nesse contexto, alega que o referido projeto apresenta risco de lesão ao patrimônio do BRB, e consequentemente ao do Distrito Federal, diante das seguintes irregularidades: ausência de procedimento licitatório na escolha da empresa Genial como assessor financeiro; ausência de Assembleia Geral para reorganização societária; inobservância do disposto no art. 28, Lei 13.303/2016 para a alienação de 49,9% das ações da Financeira; desrespeito ao art. 3° da Lei 5.721/1971 ao se proceder à alienação de capital superior a 49% das ações. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, no qual requer a concessão da tutela antecipada na origem, para que sejam suspensos todos os atos e procedimentos referentes ao “Projeto Logan”. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Parcial razão assiste ao autor. Conforme relatado, a controvérsia reside na averiguação de potencial lesividade ao erário a partir dos atos realizados pela Financeira BRB, ora ré/agravada, na alienação de 49,9% de suas ações. Com relação à alegação de irregularidade no processo de escolha da Genial Investimentos como assessor financeiro; e na suposta ausência de deliberação em Assembleia Geral sobre a reorganização societária da Financeira, sorte não assiste ao agravante. Como bem pontuaram o juízo a quo (ID. 210675475 – autos de origem) e o órgão ministerial (ID. 210483266 – autos de origem), não há nos autos provas cabais que demonstram irregularidades em tais atos, devendo-se aguardar o contraditório e dilação probatória no feito de origem para assim apurar a validade dos procedimentos realizados pelos réus/agravados. Dessa forma, uma vez que o feito, no atual estágio processual, carece de comprovação de nulidade nos citados atos, afasta-se a probabilidade do direito alegado. No entanto, o mesmo entendimento não se estende ao percentual alienado pela agravada. De acordo com documento denominado “Fato Relevante” (ID. 209578207 – autos de origem), o Banco BRB declarou a realização de um contrato de compra e venda de ações, no qual o Grupo comprador se comprometeu a adquirir o percentual de 49,9% das ações da Financeira BRB, pelo valor de R$320.000.000,00 (trezentos e vinte milhões de reais). Entretanto, o art. 3° da Lei 5.721/71 é claro ao dispor que “O Governador poderá promover a alienação de ações de propriedade do Distrito Federal, representativas do capital de sociedades de economia mista e de suas subsidiárias, mantendo 51% (cinquenta e um por cento), no mínimo, das ações das empresas nas quais deva assegurar o controle estatal.” Destarte, ao menos em uma análise incipiente, afere-se uma irregularidade no percentual alienado pelo banco réu/agravado, uma vez que a legislação citada prevê que o percentual máximo a ser alienado é de 49% (quarenta e nove por cento), enquanto o Projeto pretende alienar 49,9% das ações, o que pode representar um risco de dano ao patrimônio da estatal, e consequentemente ao erário. Dessa forma, prudente a suspensão dos atos relativos à alienação do valor que excede o limite legal, qual seja 0,9% (zero vírgula nove por cento), até que haja uma mais clara elucidação dos procedimentos realizados no caso. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela recursal, para suspender os atos e procedimentos relativos ao “Projeto Logan”, exclusivamente com relação à alienação de 0,9% (zero vírgula nove por cento) das ações da Financeira BRB; limitando a alienação ao percentual de 49% (quarenta e nove por cento) de suas ações, em respeito à previsão legal disposta no art. 3° da Lei 5.721/71. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, ao MP. BRASÍLIA, DF, 3 de outubro de 2024 15:33:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora